Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705515-06.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUIS FRANCA DE LIMA, LUIS SAID KAMAL FRANÇA DE LIMA RECORRIDO: MUHAMMAD JAMIL YOUNAS DECISÃO Vistos, etc. Concedo, excepcionalmente, o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito